Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAL. LIMITAÇÃO CONJUNTA A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEPRESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de limitação dos empréstimos consignados e pessoal a 30% dos rendimentos líquidos do Apelante.
2. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado almejado.
3. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de limitação ao percentual de 30% dos descontos decorrentes de empréstimos na conta corrente do Apelante.
4. O Superior Tribunal de Justiça pôs fim à controvérsia quanto à aplicabilidade ou não da limitação de descontos, prevista na Lei n. 10.820/2003, modificada pela Lei n. 14.431/2022, aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados e com desconto em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento do salário, ao julgar os Recurso Especiais n. 1.863.973/SP; n. 1877113/SP e n. 1872441/SP - Tema 1.085, cuja observância é vinculante.
5. O STJ firmou a seguinte tese no Tema 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
6. Existindo autorização válida do consumidor mutuário, podem as instituições financeiras promoverem descontos da conta do correntista sem a necessidade de observar o limite percentual máximo estabelecido em Lei, o qual tem aplicação restrita aos empréstimos consignados com desconto diretamente em folha de pagamento.
7. Diante da ausência de previsão legal de limitação dos descontos, devem prevalecer os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, não podendo ocorrer o descumprimento de uma obrigação licitamente pactuada. Portanto, é inviável a limitação dos descontos apontados pelo Autor, até porque ao contratar o empréstimo, o Apelante tinha noção do valor a ser descontado e por quanto tempo tal desconto persistiria.
8. A alegação acerca do quadro de depressão mencionado pelo Apelante, o qual ocasionou a sua aposentadoria por invalidez, por si só, não se reveste de fundamentação necessária para impor a limitação dos empréstimos. Isso porque, a prova dos autos não demonstrou que o Apelante era incapaz para os atos da vida civil, tanto é, que, o laudo pericial constante nos autos, concluiu que o estado de saúde do periciando compromete apenas sua capacidade laboral, existindo recomendação para que permaneça afastado de suas atividades laborais.
9. Não há nos autos qualquer menção à interdição total ou mesmo parcial do Apelante aos atos da vida civil ou mesmo acerca da proposição de demanda nesse sentido. Observa-se que sequer foi requerida pelo Apelante a realização de perícia médica. Assim como, não há pedido de nulidade de nenhum dos contratos firmados pelo Autor. Pelo contrário, o Apelante reconhece os contratos como válidos.
10. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa foram majorados para o percentual de 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem.
11. Apelação conhecida e desprovida.